Tribunal: TJMT
Processo: 0006517-74.2010.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006517-74.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J. A. RODRIGUES GONCALVES - ME - CNPJ: 05.817.506/0001-01 (APELADO), JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES - CPF: 711.085.991-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – CDA QUE DEMONSTRA O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E O MONTANTE PENHORADO VIA BACENJUD – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Havendo saldo remanescente à ser pago pelo devedor, considerando que a penhora realizada foi insuficiente para o adimplemento da dívida, o prosseguimento do feito executivo, até a satisfação integral do débito é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra J. A. Rodrigues Gonçalves – ME, julgou extinto o feito, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos arts. 924, inc. II e 925, ambos do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença extintiva se processou de forma prematura, tendo em vista que a quantia penhorada eletronicamente não contemplou o valor constante da CDA, face a existência de saldo remanescente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 135223345).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de J. A. Rodrigues Gonçalves – ME, visando o recebimento de R$ 3.100,74 (três mil e cem reais e setenta e quatro centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20105854).

Durante a marcha processual, foi realizada a penhora parcial do valor do crédito tributário, tendo o exequente pugnado pela transferência do valor bloqueado para sua conta corrente, bem como prosseguimento do feito com relação ao saldo remanescente (id. 138508674 – pág. 105).

Todavia, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve a satisfação da obrigação, julgou extinto o feito, nos termos dos arts. 924, inc. II e 925, ambos do CPC, condenando os executados ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 135223340).

Irresignado,
o apelante sustenta que a sentença extintiva se processou de forma prematura, tendo em vista que a quantia penhorada eletronicamente não contemplou o valor constante da CDA, face a existência de saldo remanescente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 156, inc. I, do CTN, dispõe que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito, confira,
verbis
:

“Art. 156 – Extinguem o crédito tributário: I – o pagamento [...]”

In casu
, da simples leitura do caderno processual, pode se constatar que o bloqueio judicial não foi realizado em conformidade com o valor atualizado da CDA, tendo a Fazenda Estadual manifestado discordância com a eventual quitação da dívida (id. 135223336 e id. 135223337).

Desse modo, não há dúvida acerca da existência de saldo remanescente a ser quitado pelos devedores, ora apelados, motivo pelo qual não houve a satisfação da obrigação.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROVIMENTO.

1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que extinguiu esta execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da não substituição das CDAs no prazo assinalado pelo magistrado sentenciante.

2. Se é suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA, sendo desnecessária, portanto, a substituição do título executivo. Esse raciocínio pode ser extraído facilmente das orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1386229/PE e no REsp 1115501/SP, julgados como representativos de controvérsia.

3.
Na hipótese em apreço, uma vez reconhecida, na decisão com id. 4058311.4857354, a prescrição de parte do crédito tributário, o decote do débito originariamente executado não infirma a validade dos títulos executivos quando é possível, através de simples cálculos aritméticos, apurar-se o saldo remanescente, dando ensejo ao prosseguimento da execução fiscal
.

4. Apelação provida, determinando-se o retorno desta execução fiscal ao Juízo de origem para o seu prosseguimento quanto ao saldo remanescente da dívida, após o decote dos créditos cuja prescrição foi reconhecida.”
(TRF-5, RAC n. 08000767820184058311, 4ª Turma, Rel. Des. Fed. Edílson Nobre, j. 31.01.2019 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇAO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – CDA QUE DEMONSTRA A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E O VALOR PENHORADO VIA BACENJUD – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Havendo saldo remanescente à ser pago pelo devedor, considerando que a penhora realizada foi insuficiente para o adimplemento da dívida, o prosseguimento do feito executivo, até a satisfação integral do débito é medida de rigor.”
(TJMT, RAC n. 0000167-38.2014.8.11.0036, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 11.11.2020 – negritei).

Logo, é cabível a pretensão do apelante de reforma da sentença e retorno dos autos à origem, face a existência de saldo remanescente a ser quitado pelos apelados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, a fim de determinar o prosseguimento a ação de execução fiscal, visando a satisfação do crédito quanto ao saldo remanescente até o seu integral adimplemento pelos devedores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023